Tribunal: TJDFT
Processo: 0715699-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM ENFERMARIA PARA TRATAMENTO DE PIELONEFRITE AGUDA. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.
I - O prazo de carência fixado no contrato de plano de saúde não prevalece em situações de urgência e emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei 9.656/98, e Súmula 597 do eg. STJ.
II - Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que concedeu tutela provisória de urgência para internar de imediato a autora em leito de enfermaria de hospital da rede conveniada para realização de tratamento de pielonefrite aguda.
III - Agravo de instrumento desprovido.